Tribunal: TJBA
Processo: 0563661-19.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563661-19.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANDOVAL MORAIS LOPES

Advogado(s)
:
SUELI DA HORA SERRANO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANSERV. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. IMPLANTE DE PRÓTESE PENIANA INFLÁVEL. DISFUNÇÃO ERÉTIL ORGÂNICA DECORRENTE DE DOENÇAS CRÔNICAS. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação ajuizada por beneficiário do PLANSERV, determinou o custeio de cirurgia para implante de prótese peniana inflável de três volumes, indicada como única alternativa terapêutica eficaz para quadro severo de disfunção erétil orgânica decorrente de doença venosa oclusiva, Doença de Peyronie e outras complicações circulatórias, além de condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O apelante sustenta a legalidade da negativa de cobertura e, consequentemente, a inexistência de dano moral, a inadequação do valor indenizatório, a incidência exclusiva da SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, e a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no Tema 1.313 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a negativa do PLANSERV de cobertura ao implante de prótese peniana inflável indicado por médico para tratamento de patologia orgânica grave configura dano moral indenizável; (ii) determinar os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora da condenação; (iii) e definir se os honorários sucumbenciais, em demanda de saúde contra o Poder Público, devem ser fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a administradora do plano a negar coberturas de forma irrestrita, pois a relação permanece submetida às normas de direito administrativo e civil, ao direito à saúde, à dignidade da pessoa humana, à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

4. O art. 16, III, do Decreto Estadual nº 9.552/2005 deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática, em harmonia com as garantias constitucionais, sem esvaziar o núcleo essencial do contrato de assistência à saúde.

5. A indicação de implante de prótese peniana inflável possui finalidade terapêutica e funcional, e não meramente estética ou social, diante do diagnóstico de disfunção erétil orgânica decorrente de doenças crônicas degenerativas e da ausência de resposta satisfatória a tratamentos medicamentosos.

6. A recusa indevida de tratamento relacionado à função sexual, autoestima e qualidade de vida do beneficiário ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

7. A indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa a razoabilidade e a proporcionalidade, pois atende às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.

8. A condenação imposta à Fazenda Pública deve observar, até 08.12.2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice aplicável à caderneta de poupança, e, a partir de 09.12.2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, uma única vez, englobando correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outro índice.

9. O Tema 1.313 do STJ aplica-se às demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, inclusive no âmbito do PLANSERV, impondo a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa e, no caso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pela causídica e evita ônus excessivo ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: 1. A negativa indevida de implante de prótese peniana inflável indicado para tratamento de disfunção erétil orgânica grave configura dano moral indenizável; 2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidem, até 08.12.2021, IPCA-E e juros da caderneta de poupança, e, a partir de 09.12.2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021; 3. Nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigos 1º, III, e 196; CC, artigos 405, 421 e 422; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 16, III; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, Súmula 362; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1.313; TJBA. Apelação/Reexame Necessário 0384396-62.2013.8.05.0001; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0532406-09.2017.8.05.0001; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8186238-07.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0563661-19.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
SANDOVAL MORAIS LOPES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e JULGAR PARCIALMENTE PROVIDA

a apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

01